Tribunal: TJDFT
Processo: 0723894-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723894-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLEANDRO LIMA DE MACEDO AGRAVADO: JOSIAS ROCHA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ORLEANDRO LIMA DE MACEDO contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0001572-42.2016.8.07.0007), em que litiga com JOSIAS ROCHA GONÇALVES, indeferiu o pedido de penhora do salário do devedor (ID 128845959, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37430994), o agravante afirma que busca a satisfação do seu crédito desde o ano de 2016, sem êxito. Alega que tentou, de diversas maneiras, encontrar bens passíveis de penhora, mas não obteve sucesso, razão pela qual pretende a penhora de até 30% do salário do agravado. Aduz que os Tribunais Superiores têm interpretado o disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, entendendo ser possível a penhora de uma quantia do salário do devedor, desde que não comprometa a sua subsistência. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para determinar a penhora de 30% dos rendimentos do agravado. Preparo não recolhido. No despacho de ID 37669599, determinou-se que o agravante efetuasse o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Conforme a certidão de ID 38211921, o prazo transcorreu in albis. Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, verifica-se que o recurso em tela é deserto, devendo ter o seu seguimento obstado de plano. Isso porque o artigo 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) Outrossim, embora intimado para proceder ao recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o agravante quedou-se inerte. Logo, o recurso não merece ser conhecido. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, 1.017, §1o e 1.007, §4o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator